Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727988-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA AGRAVADO: GLAUCIA BALDUINO VILARDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Locação Comercial n. 0729757-52.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de GLAUCIA BALDUINO VILARDO Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239310074 do processo originário), a d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante visando à fixação do valor do aluguel provisório em R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) ou, alternativamente, no patamar de 80% do valor atualmente pago, ou seja, R$5.406,98 (cinco mil quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos). No agravo de instrumento interposto (ID 73845018), o agravante afirma que o contrato de locação comercial em discussão foi renovado sucessivamente desde 2016, sendo a presente ação revisional cabível nos termos do art. 19 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), por já ter transcorrido o prazo trienal. Argumenta que o valor atual do aluguel está em descompasso com os valores praticados na mesma região, caracterizando onerosidade excessiva superveniente, razão pela qual buscou extrajudicialmente a renegociação sem êxito. Sustenta que apresentou documentos que comprovam a defasagem entre o valor pactuado e o de mercado, inclusive com referência a imóvel vizinho da mesma locadora, o que justificaria a concessão da tutela de urgência, consoante entendimento desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de relação locatícia ininterrupta há mais de 8 (oito) anos, na defasagem entre o valor atual do aluguel e os preços praticados no mercado, comprovada por documentos e anúncios de imóveis semelhantes, e na possibilidade legal de revisão judicial do contrato com base em onerosidade excessiva superveniente. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no desequilíbrio contratual gerado pelo valor atual do aluguel, que compromete a continuidade das atividades comerciais do agravante, podendo ocasionar prejuízos financeiros e perda de clientela construída ao longo dos anos no imóvel. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja fixado judicialmente o valor do aluguel provisório em patamar compatível com o mercado. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, transcorridas mais de 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, não fora encontrada emissão de guia relativa ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 13:38:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora